Tribunal: TJMT
Processo: 0027681-11.2015.8.11.0042
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0027681-11.2015.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Reintegração]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARCOS ANTONIO DE CAMPOS - CPF: 698.670.381-34 (EMBARGANTE), JADER MIRANDA DE ALMEIDA - CPF: 001.289.061-89 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UANANIMIDADE RECURSO ACOLHIDO.

E M E N T A

E M E N T
A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – ERRO MATERIAL NA EMENTA – VÍCIO SANADO – RECURSO CONHECIDO E ACOLHIDO.

Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

MARCOS ANTONIO DE CAMPOS

EMBARGADO(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração interposto por
MARCOS ANTONIO DE CAMPOS
contra acórdão proferido no julgamento do Recurso de Apelação no 0027681-11.2015.8.11.0042,
que por maioria, acolheu a preliminar de cerceamento de defesa nos termos do voto do 1o vogal (elaborado por este magistrado), sendo acompanhado pela 2a vogal, 3° e 4a vogal, vencido o relator.

Alega a parte embargante que houve contradição do acórdão, pois
não reflete adequadamente o resultado do julgamento, na medida em que os quatro vogais resolveram prover a apelação pelo acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa, ficando vencido o nobre Relator
.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar a contradição existente na ementa.

Tempestividade dos embargos no id. 137686163

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões em id. 138575653.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, t
rata-se de embargos de declaração interposto por
MARCOS ANTONIO DE CAMPOS
contra acórdão proferido no julgamento da Apelação Cível no 0027681-11.2015.8.11.0042,
que por maioria, acolheu a preliminar de cerceamento de defesa nos termos do voto do 1o vogal (elaborado por este magistrado), sendo acompanhado pela 2a vogal, 3° e 4a vogal, vencido o relator.

Com efeito, e
m se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existente no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que assiste razão à parte embargante.

No caso, as informações constantes do acórdão lançado no sistema, há divergência entre o voto lançado e a ementa, constando erro material nesta, bem como verifico que não foi juntado as notas taquigráficas do julgamento.

No caso, o resultado do julgamento consta que por maioria, acolheu a preliminar de cerceamento de defesa nos termos do voto do 1o vogal (elaborado por este magistrado), sendo acompanhado pela 2a vogal, 3° e 4a vogal, vencido o relator.

Por outro lado, na ementa foi juntado como se tivesse mantido a sentença e desprovido o recurso de apelação:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO – IMPROCEDÊNCIA – SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR – PRELIMINARES DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADAS – TRANSGRESSÕES DISCIPLINARES – CONTUMÁCIA – VERIFICAÇÃO DA INCAPACIDADE DE PERMANÊNCIA NA ATIVA – EXCLUSÃO A BEM DA DISCIPLINA – GRAVIDADE – PENA APLICADA DE FORMA PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O controle de legalidade exercido pelo Poder Judiciário nos processos administrativos disciplinares relaciona o exame dos aspectos de legalidade e proporcionalidade, vedada a incursão no mérito administrativo.

Comprovado o ilícito administrativo, acorde com o devido processo legal, mantém-se o ato de exclusão das fileiras da Polícia Militar, porque proporcional à gravidade da infração cometida.

É cediço que o julgador não precisa se manifestar sobre todos os argumentos deduzidos pelas partes, desde que haja fundamentação suficiente para pôr fim à lide na forma do art. 93, IX, da Constituição Federal.

“
O julgamento antecipado da lide não ocasionou cerceamento de defesa, vez que existentes nos autos elementos suficientes à formação da convicção do magistrado. O magistrado possui a prerrogativa de afastar provas que se mostrem meramente protelatórias ou inúteis ao deslinde da questão
”. (N.U 0000144-02.2013.8.11.0045, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/04/2019, Publicado no DJE 24/04/2019).

Recurso não provido.

Logo, é nítido a contradição entre o resultado do julgamento e a ementa.

Assim, deve ser sanado o erro material para corrigir o referido trecho da ementa, bem como juntar o julgamento na íntegra, ou seja, com a juntada das notas taquigráficas.

Ante o exposto,
ACOLHO os embargos de declaração para corrigir o erro material constante na ementa, bem como a juntar o julgamento na íntegra,
que passa a constar de seguinte forma:

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 0027681-11.2015.8.11.0042

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[REINTEGRAÇÃO]

RELATOR:
DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

REDATOR DESIGNADO:
DR. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:
[DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, DR. EDSON DIAS REIS, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARCIO VIDAL, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):
[MARCOS ANTONIO DE CAMPOS - CPF: 698.670.381-34 (APELANTE), JADER MIRANDA DE ALMEIDA - CPF: 001.289.061-89 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, ACOLHEU A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA, NOS TERMOS DO VOTO DO 1o VOGAL (EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS), SENDO ACOMPANHADO PELA 2a VOGAL, 3° E 4a VOGAL, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO – SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR – PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE REALIZADO SEM A PERÍCIA TÉCNICA REQUERIDA – ELEMENTOS DE QUE CORROBORAM PARA A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA – PRELIMINAR ACOLHIDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - “Existindo necessidade de dilação probatória para aferição de aspectos relevantes da causa, o julgamento antecipado da lide importa em violação do princípio do contraditório, constitucionalmente assegurado às partes e um dos pilares do devido processo legal”.
(N.U 0005837-88.2016.8.11.0003, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/06/2017, Publicado no DJE 21/06/2017)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se recurso de apelação cível interposto por
Marcos Antônio de Campos
contra sentença proferida pelo juízo da 11a Vara Criminal Especializada da Justiça Militar, que julgou improcedentes os pedidos veiculados nos autos da Ação Anulatória de Ato Jurídico c/c Reintegração em Cargo Público no 27681-11.2015.8.11.0042, (código no 422091), ajuizada em desfavor do
Estado de Mato Grosso
.

Condenou ainda, o requerente, ora apelante, ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios arbitrados no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), ficando suspensa a obrigação enquanto perdurar a situação de hipossuficiência nos termos do art. 98, §2o e §3o, do CPC (Id. 2653855, fl.03).

Em suas razões recursais, o apelante alega preliminarmente “
que a sentença deve ser anulada,
dada a ausência de fundamentação, pois conforme o Código de Processo Civil “
considera-
se
não fundamentada, e portanto omissa a decisão que não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador
” (Id. 2653892, fl.02).

Sustenta que “
a sentença deixou de enfrentar a alegação vertida na inicial segundo a qual os fatos utilizados para imputar infrações funcionais ao autor/apelante seriam em verdade, meras manifestações da patologia de que o autor/apelante estava acometido
” (Id. 2653892, fl.03).

Ainda em sede de preliminar, defende a ocorrência, do cerceamento de defesa, eis que houve o julgamento antecipado da lide, o que impediu a produção das provas que entendia serem essenciais para o correto deslinde do imbróglio. (Id. 2653892, fls. 4 e 5).

No mérito, afiança “
a inexistência de infração funcional
”, uma vez que “
segundo se extrai do processo administrativo disciplinar, o requerente sofreu acidente de serviço no qual fraturou uma perna, sendo que, na sequência, passou a enfrentar problemas emocionais relacionados à dependência química
” (Id. 2653893).

Argumenta que “
em realidade, não há que se falar em qualquer transgressão voluntária, pois, quanto a quaisquer das acusações, o que se verifica é que o autor encontrava-se incapaz para exercer suas atividades laborais”
em vista disso
“todos os fatos considerados para imputar supostas infrações funcionais decorrem de uma única e mesma circunstância o vício em álcool e drogas do apelante
” (Id. 2653893).

Aduz “
que todo ato administrativo tem o motivo como um dos seus elementos
”, sendo “
imprescindível a adequada correlação entre o pressuposto fático real e o motivo previsto em lei como apto a deflagrar o ato administrativo
”, todavia entendeu o magistrado singular “
que o processo administrativo atendeu aos princípios da legalidade
” (Id. 2653893, fl.02).

Assevera a nulidade do ato administrativo “
tendo em

vista a inconstitucionalidade (não recepção) da previsão legal segundo a qual ao Comandante-Geral da PM caberia o julgamento do recurso administrativo contra o ato administrativo demissório
” (Id. 2653893, fl.02).

Por fim, pontua que a despeito da não obrigatoriedade do duplo grau de jurisdição, há que se garantir ao litigante, todos os meios legais para o exercício de sua defesa.

Forte nessas premissas, requer o acolhimento de quaisquer das preliminares, e no mérito o provimento do recurso (Id. 2653894, fl.04).

Em sede de contrarrazões a parte apelada pugna pelo não provimento do recurso (Id. 2653894, fl.04)

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, opina pela ausência de interesse público capaz de ensejar a intervenção ministerial (Id. 2918771, fls. 1 e 2).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO RAFAEL CARVALHO DA ROCHA LIMA, OAB/GO No 23382.

PARECER ORAL

EXMO. SR. DR. FLÁVIO CEZAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

V O T O (
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO)

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

O Apelante, suscita em preliminar, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, nos termos do art. 93, IX, da CF/88. Pondera que o
decisum
“
deixou de enfrentar a alegação vertida na inicial
segundo a qual os fatos utilizados para imputar infrações funcionais ao autor/apelante seriam, em verdade, meras manifestações da patologia que o autor estava acometido
” (Id. 2653892, fl.03).

Todavia, a sentença que se pretende declarar nula, não apresenta vício por ausência de fundamentação, uma vez
que é pacífico
na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a decisão
não está obrigada a enfrentar todos os dispositivos legais
e pontos invocados no recurso, mas, sim, a resolver a controvérsia posta, como se deu na espécie vertente.

Vejamos jurisprudência do Tribunal da Cidadania:

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTENTE. ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU TODAS AS QUESTÕES NECESSÁRIAS. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ.
I - Conforme pacífico entendimento desta Corte, o órgão julgador não é obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A determinação contida no art. 489 do CPC/2015 "veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
" (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016). II - A corte de origem analisando o contexto fático-probatório dos autos concluiu (fl. 270): "Neste caso, ainda que houvesse buracos no asfalto e ainda que a pista apresentasse irregularidades, é certo que o acidente que vitimou fatalmente (...) somente ocorreu por culpa do motociclista que invadiu a contramão da via em alta velocidade". III - Para alterar tais conclusões seria necessário o reexame fático-probatório, vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual: " pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso especial". IV - Agravo interno improvido. (STJ – AgInt no AREsp 1037131/SP,Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2017, DJe 22/11/2017). (Destaquei)

Como se sabe, a exigência de fundamentação das decisões judiciais de que tratam a norma constitucional (art. 93, IX, da CF/88) e infraconstitucional (art. 165 do CPC), não implica prolação de sentenças extensas e repletas de citações doutrinárias e jurisprudenciais, mas sim que o julgador exponha com clareza os motivos que o levaram a decidir.

In casu
, o douto Magistrado ao rejeitar a pretensão do apelante consignou que:

“
O autor foi submetido ao Processo Administrativo Disciplinar instaurado pela Portaria no 005/CD/Correg/PM/2011, por ter
apresentado constantes faltas por apresentação de atestados médicos, por aproximadamente 1.424 (mil quatrocentos e vinte e quatro) dias, desde o ano de 2003.

Foi acusado ainda de não demonstrar vontade de laborar
ativamente na instituição e que possui histórico depressivo e
problemas com alcoolismo e drogas
.

Por fim, foi acusado no dia de 01 de outubro de 2010, por volta das 11h40min, de ter descumprido missão, sendo autuado pelo crime descrito no art. 196 do Código Penal Militar

Constata-se que o Processo Administrativo Disciplinar instaurado pela portaria no 005/CD/Correg/PM/2011 observou os princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa
, com interrogatório do indiciado (fls. 723/725) apresentação de defesa prévia (fls. 731/736 e 801/807), produção de prova testemunhal, com a apresentação de alegações finais (fls. 852/856)

Após análise da decisão do Comandante Geral da Polícia Militar
(...)
verifica-se que todos os argumentos levantados pelo autor foram repudiados na decisão que o excluiu das fileiras da PMMT,
com demonstração das provas colacionadas aos autos, não havendo ausência de motivação na decisão da Autoridade administrativa
”. (Id. 2653855, fl.02)

Denota-se da decisão, que no caso, o julgador enfrentou as teses defensivas levantadas e, sendo a fundamentação supramencionada suficiente, ainda que de forma indireta, para repelir a pretensão da parte, está o ato sentencial suficientemente fundamentado, conforme disposto no art. 93, IX, da CRFB/88 e o art. 489, II, do CPC.

Ademais, percebe-se que o recorrente pretende que o Judiciário adentre ao mérito administrativo, quando na realidade, conforme será minuciosamente explanado adiante, cabe ao referido Poder, apenas a apreciação do aspecto de legalidade do ato administrativo impugnado, sob pena se configurar violação ao princípio da Separação dos Poderes.

Desse modo,
não acolho a preliminar ventilada
.

É como voto.

U N Â N I M E

V O T O (PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR):

Suscita o ex-militar recorrente, a preliminar de cerceamento de defesa, em decorrência do julgamento antecipado da lide, ao argumento de que, tal fato, impediu a produção das provas que entendia serem essenciais para a correta solução do caso, com especial destaque para a prova testemunhal e perícia (Id. 2653892, fls. 4 e 5)

Contudo, a tese de cerceamento de defesa deve ser afastada, pois cabe ao juiz, como destinatário final das provas (art. 370 do CPC) avaliar a necessidade de sua produção, a fim de formar o seu convencimento, dispensando as que se mostram meramente protelatórias ou incapazes de modificar substancialmente o seu entendimento.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO – ADMINISTRATIVO – AÇÃO ANULATÓRIA – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL E
CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS
– CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PROCON – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – DECISÃO FUNDAMENTADA – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS – APELO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.1 – A Recorrida narrou acerca de um procedimento administrativo decorrente de uma reclamação de um consumidor perante o Procon, todavia conduzido pelo órgão estatal eivado de vícios, sobretudo quanto à fundamentação na decisão proferida naqueles autos, haja vista a ausência de correlação entre a conduta e o tipo legal enquadrado e ausência de provas de que a atuação da recorrida foi legítima. Verifica-se dessa forma que o pedido de decretação de nulidade está em consonância com a causa de pedir, portanto, não há que se falar em inépcia da inicial. 2 –
O julgamento antecipado da lide não ocasionou cerceamento de defesa, vez que existentes nos autos elementos suficientes à formação da convicção do magistrado
. O magistrado possui a prerrogativa de afastar provas que se mostrem meramente protelatórias ou inúteis ao deslinde da questão. 3- O processo administrativo que ensejou a aplicação da multa aplicada pelo Procon, foi realizado dentro dos procedimentos legais, respeitando o contraditório e a ampla defesa. (N.U 0000144-02.2013.8.11.0045, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/04/2019, Publicado no DJE 24/04/2019) (destaquei)

Além disso, as provas requeridas não se mostram suficientes para alteração do julgado, posto que os autos já se encontram com o conjunto probatório robusto, razão pela qual, entendo que, o pleito pretendido pelo apelante, não teria o condão de afastar os fundamentos já estabelecidos na sentença.

Dessa forma,
rejeito a preliminar arguida
.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR):

Ultrapassada as preliminares, e antes de adentrar ao âmago recursal, gostaria de esclarecer que o controle judicial dos atos administrativos se restringe à apreciação da legalidade, sem análise do mérito administrativo, pois vigora neste Tribunal de Justiça o entendimento de que “
O judiciário não pode se inserir no mérito administrativo, competindo tão somente apreciar o processo sob a perspectiva da legalidade, ou não, dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa
” (Apelação Cível NU 0004647-06.2006.8.11.0015, Relatora Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/032019, Publicado no DJE 18/03/2019), que se harmoniza com a linha de intelecção predominante nos Tribunais Superiores, como ilustra a transcrição de ementas de recentíssimos julgados, a saber:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL.

(...)

2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assentou o entendimento de que o exame de legalidade e abusividade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não implica violação ao princípio da separação dos Poderes, porquanto não se trata, nessas hipóteses, de análise das circunstâncias que circunscrevem ao mérito administrativo. Precedentes

(...)

(ARE 1209757 AgR, Relator(a): Mino ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 23/08/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-191 DIVULG 02-09-2019 PUBLIC 03-09-2019)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO. INÍCIO COM A CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA AUTORIDADE COMPETENTE PARA A INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO DISCIPLINAR. PENALIDADE DE CASSAÇÃO DA APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE DE CASSAÇÃO DA APOSENTADORIA. RESTRIÇÃO DO CONTROLE DO PODER JUDICIÁRIO AO EXAME DO EFETIVO RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL.

(...)

VIII - Na linha da jurisprudência desta Corte, o controle do Poder Judiciário, no tocante aos processos administrativos disciplinares, restringe-se ao exame do efetivo respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

IX - O controle de legalidade exercido pelo Poder Judiciário sobre os atos administrativos diz respeito ao seu amplo aspecto de obediência aos postulados formais e materiais presentes na Carta Magna, sem, contudo, adentrar o mérito administrativo. Para tanto, cabe à parte dita prejudicada demonstrar, de forma concreta, a mencionada ofensa aos referidos princípios. Nesse sentido: MS no 21.985/DF, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 10/5/2017, DJe 19/5/2017; MS no 20.922/DF, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 8/2/2017, DJe 14/2/2017.

(...)

(AgInt no RMS 54.740/SP, Rel.
Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 24/09/2019)

Assim também festejada doutrina:

“
Permitido ao Poder Judiciário examinar o processo administrativo disciplinar para verificar se a sanção imposta é legítima e se a apuração da infração atendeu ao devido procedimento legal. Essa verificação importa conhecer os motivos da punição e saber se foram atendidas as formalidades procedimentais essenciais, notadamente a oportunidade de defesa ao acusado e a contenção da comissão processante e da autoridade julgadora nos limites da sua competência funcional, isto sem tolher o discricionarismo da Administração Pública à escolha da pena aplicável dentre outras consignadas na lei ou regulamento do serviço, à graduação quantitativa da sanção e à conveniência ou oportunidade de sua imposição
. O Poder Judiciário pode, se provocado, examinar os motivos do ato de demissão, para julgar se ele é, ou não, legítimo frente à lei e aos princípios, em especial ao da proporcionalidade. Em suma, o que se nega ao Judiciário é o poder de substituir ou modificar penalidade disciplinar a pretexto de fazer justiça, pois, ou a punição é legal, e deve ser confirmada, ou é ilegal, e há que ser anulada; inadmissível é a substituição da discricionariedade legítima do administrador por arbítrio ilegítimo do juiz
. (Hely Lopes Meirelles in Direito Administrativo Brasileiro; 30a ed. atualizada por Azevedo, Eurico de Andrade; Aleixo, Délcio Balestero Aleixo; Filho, José Emmanuel Burle; São Paulo: Malheiros Editores Ltda., 2005; p. 677).

Em complemento, acerca do devido processo legal e consectários na espécie, a compreensão é de que:

“
A violação dos princípios da ampla defesa e do contraditório pressupõe a injustificada resistência a que as partes, no momento processual adequado, apresentem provas para o esclarecimento da verdade dos fatos ou que se lhes impeça de responder às alegações da parte adversa, em clara violação do princípio da dialeticidade
” (RMS 60.913/PI, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/10/2019, DJe 22/10/2019).

Feitas estas breves considerações, passo ao exame da tese da nulidade do ato administrativo o qual determinou a demissão do apelante, seja pela suposta inexistência da transgressão funcional, ou em razão dainconstitucionalidade da previsão legal, de que, caberia ao Comandante-Geral da Polícia Militar o julgamento do recurso administrativo, interposto contra decisão por ele mesmo proferida.

Compulsando os autos, verifico, em apertada síntese que, a Portaria no 005/CD/CORREG/PM/2011, de 02/02/2011, (Id. 2653530, fl.02), resolveu submeter o apelante ao Conselho de Disciplina, “
pois as atitudes do policial demonstram com clarividência que não possui vontade de laborar ativamente na instituição
” visto que “
conforme levantamento realizado pela diretoria de Gestão de Pessoas da PMMT
(...),
apresenta constantes faltas a atos de serviço desde que adentrou a instituição, ficando de atestado médico por aproximadamente por aproximadamente 1.424 (mil quatrocentos e vinte e quatro) dias, desde o ano de 2003
”. Além de ter sido preso em flagrante delito, “
pelo crime militar de descumprimento de missão
” (Id. 2653530, fl.02).

Após ser assegurado o contraditório e a ampla defesa, através de assistência da Defensoria Pública Estadual, com acompanhamento ao interrogatório, apresentação de defesa técnica, e alegações finais, sobreveio a decisão definitiva do Conselho de Disciplina proferida pelo Comandante Geral da Polícia Militar, (Id. 2653803, fls. 5 e 6) declarando o recorrente culpado, e por consequência, excluindo-o dos quadros da Policia Militar, nos seguintes termos:

(...) “
DECIDO

1 –
Homologar em parte o relatório conclusivo
apresentado pelos membros do Conselho de Disciplina
às fls. 404-413, entendendo que o disciplinado – Sd PM Marcos Antônio de Campos
é culpado
das acusações relacionadas às faltas ao serviço
,
porém, somente em relação a 12, bem como é

culpado
também em relação ao fato de não ter comparecido ao serviço quando estava escalado para o policiamento do pleito eleitoral.

2 – Excluir a bem da disciplina Marco Antônio de Campos – Sd PM (RG PMMT 881.437), com fulcro no artigo 129, inciso III c/c artigo 130 da Lei Complementar no 231 de 15/12/2005 ainda com o artigo 2o, inciso I, alíneas “a” b” e “c” c/c artigo 13, inciso IV da Lei no 3.800 de 19/out/1976, alterada pela lei no 7.227 de 22 de dezembro de 99, por infringência ao disposto nos itens
1,7,12,18, 21, 22 e 79
do anexo do (Regulamento Disciplinar da PMMT) aprovado pelo decreto do Decreto no 1.329 de 21Abr78 e ainda contrariou o art. 34, inciso IV, Artigo 35, Inciso I e IV, Artigo 36,§ 2o, I, XVIII e XXVIII, todos do Estatuto dos Servidores Públicos Militares do Estado de Mato Grosso), aprovado Lei Complementar no 231/05”
(...) (destaquei) (Id. 2653803, fls.05 e 06)

No que tange à alegação de que não há que se falar em transgressão

voluntária
, “pois, quanto
a quaisquer das acusações
, o que se verifica é que
(...)
todos os fatos decorrem de uma única e mesma circunstância a saber - o vício em álcool e drogas do apelante
” (Id. 2653893).
Tal irresignação não merece prosperar
.

Isso porque, conforme já explicitado alhures, cabe ao Poder Judiciário apenas a apreciação dos aspectos de legalidade do ato administrativo. Isto é: se fora oportunizada o contraditório e a ampla defesa, se houve obediência aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, se a sanção imposta é legítima conforme previsão legal respectiva, dentre outros desdobramentos.

In casu
, o “motivo”, que é um dos elementos/requisitos do ato administrativo, que culminou na exclusão do militar a bem da disciplina,
insere-se no âmbito da discricionariedade administrativa
, na qual, como regra geral, por força da repartição das funções estatais, não cabe a este Poder substituir os critérios de conveniência e oportunidade adotados pela Administração, podendo, contudo, apreciar a sua adequação a moldura comportada pelo Direito e a finalidade a que está vinculado o próprio ato.

Nessa linha de raciocínio, convém anotar que a penalidade aplicada revela
coerência
com a gravidade das violações aos valores éticos e morais, deveres e obrigações dos servidores públicos militares previstas na então vigente LC 231/2005. Veja-se:

“
Art. 34 Os militares devem ter conduta compatível com os preceitos éticos desta lei complementar e, em especial, com as seguintes disposições:

(...)

IV - os militares não podem omitir ou falsear a verdade, ainda que contrária aos interesses da própria pessoa interessada ou da administração pública estadual;

(...)

Art. 35 São manifestações essenciais dos valores militares:

I - o patriotismo, traduzido na vontade inabalável de cumprir suas atribuições e no solene juramento de fidelidade à Pátria e à Instituição;

(...)

IV - o amor à profissão militar estadual e o entusiasmo com que é exercida;

(...)

Art. 36 Os deveres do militar emanam de vínculos racionais e morais que o ligam à comunidade.

(...)

§ 2o São deveres fundamentais do militar estadual:

(
...)

XVIII - ser assíduo e freqüente ao trabalho, na certeza de que sua ausência provoca danos ao serviço público, refletindo negativamente nas instituições militares estaduais
;

(...)

XXVIII - cumprir as obrigações e ordens
.

De mais a mais, a decisão consignou, que as transgressões cometidas pelo recorrente, previstas no Regulamento Disciplinar da PMMT “
são consideradas de
natureza grave
”, e que a despeito do bom comportamento, preponderaram as seguintes agravantes: “
prática simultânea ou conexão de duas ou mais transgressões; reincidência da transgressão mesmo punida verbalmente; ter praticada a transgressão com premeditação; e ter sido praticada a transgressão com presença de tropa (art. 18 itens 2,3,8 e 9 do RDPMMT)”
(Id. 2653803, fl.05).

Anotou ainda, que “
percebemos que estamos diante de policial militar que é reincidente em faltar o serviço. Tendo suas condutas praticadas motivada a princípio pela
indisciplina combinada pelo uso de drogas
, descuidando assim de suas responsabilidades como policial militar
” (Id. 2653803, fl.05).

Conclui-se, pois, que o apelante infringiu diferentes dispositivos estatutários e regulamentares, por si, ensejadores da penalidade de exclusão, donde não se cogita de ilegalidade, desproporcionalidade ou teratologia na sanção aplicada.

Neste norte, colaciono jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 458, II, DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. PORTARIA INAUGURAL. INEXISTÊNCIA DE MÁCULA. APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE DEMISSÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DA SANÇÃO APLICADA. AUSÊNCIA DE DISCRICIONARIEDADE. PRECEDENTES.

(...)

4.
Quanto à tese de proporcionalidade e razoabilidade na aplicação da pena de demissão, embora seja possível o exame da penalidade imposta, já que estaria relacionada com a própria legalidade do ato administrativo, é firme o entendimento do STJ no sentido de que caracterizada a conduta para a qual a lei estabelece, peremptoriamente, a aplicação de determinada penalidade, não há para o administrador discricionariedade a autorizar a aplicação de pena diversa. Precedentes: AgInt no RMS 50.829/BA, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20/6/2018; AgInt no REsp 1.533.097/PR, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 8/3/2018; MS 20.052/DF, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, DJe 10/10/2016.
5. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1517516/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/06/2019, DJe 25/06/2019)

Por fim, no que tange à tese de que é nulo o ato administrativo que excluiu o apelante dos quadros da Policia Militar, “
tendo em vista a inconstitucionalidade
(...)
da previsão legal segundo a qual ao Comandante-Geral da PM caberia o julgamento do recurso administrativo contra o ato administrativo demissório
” (Id. 2653893, fl.02), entendo que,
tal entendimento, não comporta guarida
.

A
uma
, pois o apelante não apresentou recurso na seara administrativa, de modo que, além de ter ocorrido a preclusão temporal, tenho que incide na hipótese, o moderno princípio importado do Direito Material Civil "
venire contra factum proprium
", que significa a vedação do comportamento contraditório.

Ora, não há lógica, quando o apelante em um primeiro momento opta por não recorrer na seara administrativa, e depois alega prejuízo com intento de anular o processo disciplinar em sua totalidade.

A
duas
, pois entendo que não se pode arguir nulidade sem demonstração de prejuízo, mesmo que no bojo de Processo Administrativo Disciplinar, a exemplo do brocado trazido do direito francês,
pas de nullité sans grief
.

Neste norte colaciono recente jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DELEGADOS DA POLÍCIA FEDERAL.
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR
. PENA DE SUSPENSÃO MOTIVAÇÃO IDÔNEA. ADEQUADA DOSIMETRIA DA PENA. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SEGURANÇA DENEGADA. I - O ato impugnado foi idoneamente fundamentado, não havendo, assim, falar em ausência de motivação, tampouco que a dosimetria da sanção se deu com base em Instrução Normativa do Departamento de Polícia Federal.
II - Em processo administrativo disciplinar, apenas se declara a nulidade de um ato processual quando houver efetiva demonstração de prejuízo à defesa, por força da aplicação do princípio pas de nullité sans grief,
não havendo efetiva comprovação, pelos Impetrantes, de prejuízos por eles suportados em sua defesa, e, concluir em sentido diverso, demandaria dilação probatória, o que não é possível em sede de mandado de segurança, no qual se exige prova documental pré-constituída. Precedentes. III - O indeferimento de produção de provas e diligências não acarreta nulidade do PAD quando estas forem desnecessárias ou protelatórias, desde que haja motivação idônea nesse sentido. Precedentes. IV - Sanção aplicada em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo a pena de suspensão adequada e necessária face aos elementos probatórios que apontam a consumação da infração constante do art. 116, IX, da Lei n. 8.112/1990, não havendo que se falar em violação ao art. 128 do mesmo estatuto. V - Segurança denegada. (MS 17.517/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/02/2020, DJe 18/02/2020)

Dessa forma, afastadas as preliminares de nulidade por ausência de fundamentação e cerceamento de defesa, entendo que foram preenchidos os aspectos de legalidade e que a sanção aplicada, além de expressa em lei, guarda relação de proporcionalidade entre os motivos e a finalidade do ato administrativo, não havendo como emprestar adesão a pretendida invalidade da decisão do Comandante-Geral da PMMT, que, diante do apurado e no âmbito de sua competência, resolveu excluir o apelante das fileiras da Corporação Militar Estadual.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

V O T O (PRELIMINAR E MÉRITO)

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (1o VOGAL):

Peço vista dos autos para análise da preliminar de cerceamento de defesa e do mérito.

V O T O (PRELIMINAR E MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 05 DE AGOSTO DE 2020:

À UNANIMIDADE REJEITARAM A PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. O RELATOR AFASTOU A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. O JULGAMENTO FOI ADIADO, EM FACE DO PEDIDO DE VISTA DO 1o VOGAL (EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS). A 2a VOGAL (EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO) AGUARDA.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 19 DE AGOSTO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (1o VOGAL):

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por MARCOS ANTONIO DE CAMPOS, em face da sentença proferida pelo r. Juízo da Vara Criminal Especializada Justiça Militar da Comarca de Cuiabá, nos autos da
Ação de Reintegração com Pedido de Antecipação de Tutela
n. 27681-11.2015.8.11.0042, proposta em face do
ESTADO DE MATO GROSSO,
que julgou improcedentes os pedidos formulados pelo apelante.

O relator, Dr. Marcio Aparecido Guedes, rejeitou a preliminar de ausência de fundamentação, o qual foi acompanhado por este Vogal e pela Segunda Vogal, bem como rejeitou a preliminar de cerceamento de defesa.

Assim, em razão da singularidade dos fatos postos, pedi vistas para melhor análise da matéria debatida (preliminar de cerceamento de defesa).

De início, ressalto que não desconheço que cabe ao juiz, como destinatário final das provas, nos termos do art. 370 do CPC, avaliar a necessidade de sua produção, a fim de formar o seu convencimento, dispensando as que se mostram meramente protelatórias ou incapazes de modificar substancialmente o seu entendimento.

No caso, a controvérsia recursal consiste na regularidade da Portaria no 005/CD/CORREG/PM/2011, de 02/02/2011 que submeteu o apelante ao Conselho de Disciplina para averiguar possíveis transgressões disciplinares em inúmeras faltas a atos de serviço com apresentação de atestado médico, bem como o fato de ter sido preso em flagrante delito.

Com efeito, o Apelante sustenta que os afastamentos foram justificados com atestados médicos relacionados à dependência química, isto é, ao uso de álcool e drogas, e que a referências negativas no ambiente de trabalho – péssimo relacionamento com superior, pares e subordinados, também decorre da doença.

Portanto, o Apelante apresenta causa modificativa que altera a situação fática apresentada no processo disciplinar, uma vez que, em princípio, estava em tratamento médico à dependência química, e suas atitudes decorreram do seu estado psicológico, atingido pela dependência.

Assim, não agiu com acerto o juízo
a quo
ao realizar o julgamento antecipado da lide, sem a possibilidade da instrução processual com a oitiva de testemunha e a perícia técnica, uma vez que cerceou o direto do Apelante em comprovar que as “faltas funcionais” decorrente da doença que a comete (dependência química).

Na espécie, observa-se que a própria Comissão de Disciplina reconheceu que das 1.424 faltas somente 12 não restaram devidamente justificadas, concluindo que todas as demais estavam justificadas com atestados médicos que foram homologados por órgão pericial oficial, situação jurídica que força reconhecer fortes elementos, em princípio, de que de fato os eventos negativos ocorridos durante sua carreira militar (12 faltas injustificadas e prisão por descumprir escala no período eleitoral) podem ter causa os inúmeros problemas de saúde mental demonstrados nos autos.

Ora, a realização da prova pericial se mostra imprescindível para o deslinde da controvérsia, posto que possa demonstrar a veracidade dos atestados médicos apresentados e a capacidade mental do servidor durante o período que ficou afastado e se as falta cometida foi com plena consciência dos seus atos, para se concluir se a exclusão do militar se apresenta justificada (razoabilidade e proporcionalidade).

Ressalta-se que o Apelante na impugnação – id. 2653846 – pugnou pela produção de prova testemunhal e pericial e, quando indagado pelo juízo de primeiro grau, reiterou o pedido de prova testemunhal e pericial – id. 2653852 -.

Partindo dessas premissas, entendo ser imprescindível a elaboração desta prova técnica judicial neste caso, pois é por meio dela que se poderá a regularidade do processo administrativo, respeitando o princípio da ampla defesa e do contraditório.

A propósito:

PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SAÚDE – TRATAMENTO DE EQUINOTERAPIA – FALTA DE PROVAS – CERCEAMENTO DE DEFESA – OCORRÊNCIA – PRODUÇÃO DE PROVA IMPRESCINDÍVEL – SENTENÇA ANULADA – REEXAME NECESSÁRIO PREJUDICADO.

Existindo necessidade de dilação probatória para aferição de aspectos relevantes da causa, o julgamento antecipado da lide importa em violação do princípio do contraditório, constitucionalmente assegurado às partes e um dos pilares do devido processo legal.

(N.U
0005837-88.2016.8.11.0003, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/06/2017, Publicado no DJE 21/06/2017)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – PRODUÇÃO DE PROVAS NECESSÁRIAS AO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA – NEGATIVA – JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO - RECURSO PROVIDO.

Há cerceamento de defesa quando o juiz indefere a realização de prova pericial requerida oportuna e justificadamente pela parte com o fito de comprovar suas alegações e, posteriormente, julga improcedente a demanda por falta de provas.

(N.U 0012657-34.2013.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/01/2020, Publicado no DJE 10/02/2020)

Por fim, importante frisar que o Poder Judiciário pode adentrar, excepcionalmente, no mérito do ato administrativo quando há evidente ilegalidade, desproporcionalidade e irrazoabililidade na decisão, o que nesse caso só poderá ser confirmado após dilação probatória diante das questões levantadas pelo Apelante.

Logo, com a devida vênia, ouso abrir a divergência, para acolher a preliminar de cerceamento de defesa.

Ante o exposto,
conheço do recurso e acolho a preliminar de cerceamento de defesa,
para cassar a sentença proferida e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para instrução probatória.

É como voto.

V O T O (PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a VOGAL):

Acompanho o voto do doutor Edson Dias Reis.

EM 20 DE AGOSTO DE 2020:

O 1o VOGAL (EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS) ACOLHEU A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA, SENDO ACOMPANHADO PELA 2a VOGAL (EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO). EM RAZÃO DA NÃO UNANIMIDADE APLICA-SE A TÉCNICA DE EXTENSÃO DE JULGAMENTO, NOS TERMOS DO ART. 942 DO CPC.

SESSÃO DE 19 DE JULHO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (3o VOGAL CONVOCADO)

Egrégia Câmara:

Trata-se de ação de reintegração proposta pelo recorrente, onde objetivou anulação do ato administrativo que o excluiu das fileiras da Polícia Militar.

Houve arguição da preliminar de ausência de fundamentação, afastada à unanimidade.

Foi suscitada pelo doutor Edson Dias Reis, no curso do julgamento, a matéria preliminar de cerceamento de defesa como causa prejudicial, já que o juiz julgou antecipadamente a lide sem, portanto, oportunizar à parte demonstrar os fatos que afirmava na inicial e foi acompanhado, no caso, pela desembargadora Maria Aparecida Ribeiro.

A exemplo dos dois magistrados mencionados, nesse momento, estou a aderir o voto porque, de fato, a matéria que foi arguida pelo recorrente na peça inicial merece a oportunidade de ser demonstrada. São vários pontos, não comportaria, evidentemente, o julgamento antecipado da lide, não obstante haver sido juntado Processo Administrativo Disciplinar, que é matéria da esfera administrativa. Processo judicial é diferente, notadamente o cível; um não anula o outro.

Então, nesse caso, peço vênia ao digno relator para acompanhar o voto da divergência, inaugurado pelo doutor Edson Dias Reis.

Portanto
conheço do recurso e acolho a preliminar de cerceamento de defesa para cassar a sentença proferida e determinar o retorno dos autos ao juízo de piso para que proceda a regular instrução do processo.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (4a VOGAL - CONVOCADA):

Egrégia Câmara:

Da mesma forma, entendo que neste caso específico há o cerceamento de defesa, porque a matéria de fundo é tormentosa, são 1.424 (mil, quatrocentos e vinte e quatro) faltas, sendo que dessas, apenas 12 (doze) seriam injustificadas.

Então, quando a matéria de fundo é tormentosa, é absolutamente necessária a produção de prova.

Peço vênia ao relator, e acolho preliminar de cerceamento de defesa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2023